Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-49.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1002147-49.2021.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES/MT
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Recorrido: MAURICIO MOTTA RAMOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28-30/03/2022
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002147-49.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO MOTTA RAMOS - CPF: 046.391.341-85 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002147-49.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
CÁCERES
/
MT

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrid
o
:
MAURICIO MOTTA RAMOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28-30/03/2022

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO DE VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
S
MATERIA
IS
COMP
ROVADO
S
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que
o

Recorr
id
o

MAURICIO
MOTTA RAMOS

postula reparação por danos morais
e materiais
, em razão d
e

adiantamento em
0
1 (um dia) no

voo
de
ida para a cidade de Palmas/TO
, sem prévia notificação por parte da empresa Recorr
ente

GOL LINHAS AÉREAS S/A
.

2
.
Restou incontroverso nos autos
a alteração
d
o voo adquirido pelo consumidor
origina
riamente
contratado para ser realizado em
22/08/2020
às 0
5
h25min
,

no entanto, foi adiantado para o dia anterior, dia 21/08/2020, sem qualquer comunicação prévia
.

3. A companhia aérea argumenta que
a alteração

ocorreu
em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados
, sendo que competia a agência de viagem a comunicação prévia acerca da aludida alteração
.

4
.
Pois bem.
É cediço que
as
circunstâncias
relativas a COVID-19
não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorr
ente
de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

5
. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor
acerca da alteração do trecho do voo de ida
, o qua
l

apenas obt
eve
conhecimento do
adiantamento do voo
quando do

check-in
presencial no aeroporto
, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

6
. Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorr
ente
no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca d
a

alteração
do voo
contratado
.

7
. O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente
de precaver os
passageiros
acerca da data e horário a comparecerem no aeroporto para embarque, obstando que
se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

8. Dano
s
materia
is
comprovado
s
, em razão da
necessidade de adquirir nova passagem aérea em companhia aérea diversa
, consoante
comprovante
colacionad
o
aos autos, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

9
. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

10
. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença
se encontra
adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

11
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
para cada
consumidor
,
a título de indenização por dano moral que não merece reparos e deve
ser
mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termo
s
do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12
. Recurso conhecido e improvido.

13
. Condeno a empresa Recorrente
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15%
(quinze pontos percentuais)
sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022